Tribunal: TJES
Processo: 5034927-93.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034927-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: BERENICIA CORREA NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA RECÉM-ABERTA EM NOME DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC) – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479/STJ – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC) – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034927-93.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO: BERENICIA CORREA NASCIMENTO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA RECÉM-ABERTA EM NOME DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC) – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479/STJ – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC) – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. A Recorrida ajuizou ação de indenização em face da instituição financeira Recorrente, sustentando ter sido vítima de fraude (golpe do falso filho via WhatsApp), ocasião em que transferiu R$2.975,00 para conta aberta junto à Recorrente apenas dois dias antes do fato. Alegou falha de segurança no procedimento de abertura de conta e ausência de mecanismos de prevenção à fraude.

2. O Juízo a quo julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na ação, condenando a Recorrente à restituição do valor transferido e ao pagamento de indenização por dano moral de R$3.000,00.

3. O recurso inominado interposto pelo banco suscita preliminar de ilegitimidade passiva, afastada em primeiro grau, e, no mérito, sustenta tratar-se de fortuito externo, além de alegar culpa exclusiva do consumidor, contribuição essencial da recorrida para o golpe, ao seguir instruções de terceiros. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Delimita-se a controvérsia em verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiro. É objeto de análise, ainda, se a indenização fixada em primeiro grau mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, a responsabilidade é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, cabendo ao consumidor demandar qualquer deles.

6. Não há dúvidas de que a hipótese se insere em típica
relação de consumo
, sendo a recorrida consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira recorrente fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à
responsabilidade objetiva prevista no art. 14
.

7. No mérito, verifica-se a falha na prestação dos serviços da Recorrente, que não comprovou a adoção de mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir a abertura de conta fraudulenta utilizada na prática do golpe.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.197.929/PR (repetitivo)
, consolidou a orientação de que as instituições bancárias respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros, por se tratarem de
fortuito interno
, conforme cristalizado na
Súmula 479 do STJ
.

9. A jurisprudência do STJ confirma que o dever de segurança compreende não apenas a integridade física e psíquica do consumidor, mas também a patrimonial, incumbindo ao fornecedor criar mecanismos de prevenção a fraudes (REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023).

10. Nos autos, restou comprovado que a Recorrida, pessoa idosa, foi levada a erro por estelionatários, tendo sido utilizada conta digital recém-aberta na plataforma da Recorrente para a execução do golpe. O Banco Réu permitiu que terceiro abrisse e mantivesse conta fraudulenta e, com isso, facilitasse a prática ilícita, não adotando diligências eficazes de onboarding, validação cadastral e monitoramento transacional, aptas a impedir o uso de sua estrutura para fins ilícitos. Tal contexto evidencia defeito do serviço (art. 14, caput e § 1º, do CDC) e violação do dever de segurança, sobretudo diante da hipervulnerabilidade do idoso (CDC, art. 4º, I, e Estatuto do Idoso), afastando a alegação de fortuito externo.

11. O ônus de demonstrar a regularidade das operações e a existência de excludentes do art. 14, § 3º, do CDC competia à Recorrente (art. 373, II, do CPC), do que não se desincumbiu. Não há falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, pois o risco de fraude é inerente à atividade bancária (teoria do risco do empreendimento). Ademais, normas regulatórias permitem medidas específicas de contenção de fraudes — a exemplo do art. 39-B da Resolução BCB n. 147/2021 (bloqueio preventivo de transações via PIX por até 72 horas em caso de suspeita) — cuja não utilização reforça a deficiência dos controles.

12. Esse cenário revela falha grave na prestação do serviço, que não pode ser transferida à consumidora, cuja hipervulnerabilidade é reconhecida não só pelo CDC (art. 4º, I), como também pelo Estatuto do Idoso.

13. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos de “golpe do pix” ou fraudes correlatas, destacando que a suposta imprudência da vítima não é suficiente para afastar a falha do banco, especialmente quando se trata de consumidores idosos. Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

14. Portanto, o Recorrente possui para com seus consumidores, no caso em específico para com a Recorrida, o dever de segurança
que integra a prestação de serviços bancários
, abrangendo a proteção não apenas da integridade física e psíquica, mas também patrimonial do consumidor. Assim,
a instituição financeira deve desenvolver mecanismos de verificação capazes de impedir que contas sejam abertas por estelionatários para aplicação de golpes
.

15. Portanto, não se trata de concorrência de condutas, mas de falha exclusiva da instituição financeira, cuja omissão em detectar movimentações atípicas permitiu que o golpe atingisse o patrimônio da consumidora. Ainda que tenha seguido instruções de terceiros, a recorrida encontrava-se em posição de hipervulnerabilidade, cabendo ao banco, em razão de sua expertise e tecnologia, adotar barreiras de segurança aptas a impedir transações evidentemente suspeitas.

16. Assim, mantém a condenação ao ressarcimento dos danos materiais e à reparação moral.

17. Acerca do valor da indenização, fixado em R$3.000,00 (três mil reais), entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto. O arbitramento da indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto a fixação de valor irrisório que não cumpra a função reparatória.

18. Ainda que seja reconhecida a gravidade da falha da instituição financeira, especialmente por envolver consumidora idosa e hipervulnerável, inexiste recurso da parte autora, razão pela qual não é possível majorar o montante, sob pena de reformatio
in pejus
. Ademais, o valor fixado pelo juízo
a quo
encontra respaldo em precedentes desta Turma Recursal e do próprio Tribunal de Justiça em situações análogas, revelando-se suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a repetição da conduta pela instituição financeira.

19. Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

20.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal. Assim, não merece provimento o recurso, devendo a sentença impugnada ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas mediante a utilização de contas abertas em suas plataformas, por se tratar de fortuito interno, não se admitindo a exclusão da responsabilidade sob alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2. A ausência de tais mecanismos caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização integral do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 4º, I, 6º, VIII, 7ª, parágrafo único e 14 caput, I, II § 1º, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373, II do Código de Processo Civil, artigo 38 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011 (repetitivo); STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/09/2023.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

Digo isso porque, compulsando os autos, observa-se que a operação bancária contestada na inicial não foi efetuada por falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, mas sim por culpa da autora que, sem agir com a devida cautela, caiu em um golpe praticado por terceiro que se passou pelo seu filho e realizou a transferência de valores via
Pix
.

Dessa forma, incide à espécie o art. 14, §3º, II, do CPC, de dispõe que o fornecedor de serviço não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE VIA APLICATIVO WHATSAAP. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição e indenização por danos materiais e morais, decorrentes de golpe via PIX, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade das instituições financeiras pelo prejuízo sofrido pelo autor, vítima de fraude praticada por golpista que se passou por seu filho, solicitando transferências via PIX
. III. Razões de Decidir 3. As instituições financeiras não praticaram ato ilícito, pois a culpa é exclusiva da vítima, que não se certificou da identidade do interlocutor. 4. A situação configura fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme entendimento do STJ. lV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade das instituições financeiras. 2. Fortuito externo não enseja reparação por parte das instituições financeiras
. Legislação Citada:Código de Defesa do Consumidor, Súmulas nºs 297 e 479 do STJ; Jurisprudência Citada:TJ-SP, Apelação Cível, 10067585820238260038, Rel. : Souza Lopes, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2024. TJ-SP, Apelação Cível, 10609073920238260576, Rel. : César Zalaf, 14ª Câmara de Direito Privado j. 31.10.2024. TJSP, Apelação Cível 1020731-25.2021.8.26.0564, Rel. Paulo Toledo, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma III, j. 24.07.2025. TJSP, Apelação Cível 1036797-15.2024.8.26.0002, Rel. João Battaus Neto, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II, j. 18.11.2024. (TJSP; Apelação Cível 1023159-64.2024.8.26.0114; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2025; Data de Registro: 21/08/2025) (TJSP; AC 1023159-64.2024.8.26.0114; Campinas; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 21/08/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCÁRIO.
GOLPE PELO WHATSAPP. FRAUDADOR QUE SE PASSOU PELO FILHO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE SISTEMA REFINADO DE CONVENCIMENTO. ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) APÓS RECLAMAÇÃO DO USUÁRIO PAGADOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE QUE OBRIGASSEM A SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO VIA MED PELA RÉ. PERFIL DE CONSUMO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA
. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL AFASTADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença de parcial procedência da demanda, que condenou a recorrente à indenização pelo dano material suportado pelo golpe. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a requerida deve ser responsabilizada pelo dano material sofrido pela autora em virtude de fraude. III. Razões de decidir3. A transação contestada pela autora não destoou de seu perfil típico de consumo e foi realizada no âmbito de golpe que não envolveu sistema refinado de convencimento, por exemplo com uso de dados pessoais sob a guarda da ré. 4. A recorrente demonstrou ter solicitado a devolução da transferência Pix mediante o MED, após reclamação da parte autora, não havendo indícios que obrigassem essa solicitação pela própria ré. 5.
Considerando a culpa exclusiva da consumidora, deve ser afastada a responsabilidade da recorrente pela indenização por dano material
. lV. Dispositivo e tese6. Recurso inominado conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; Resolução BCB 1/2020, arts. 40, 41-B e 41-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023. (JECPR; RInomCv 0001398-26.2025.8.16.0182; Curitiba; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Vanessa Bassani; Julg. 18/08/2025; DJPR 18/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de valores cumulada com indenizatória.
Golpe do PIX. Autora ludibriada por golpista que, se passando por seu filho, induziu a autora a realizar transferência de valor mediante chave PIX. Responsabilidade objetiva afastada. Culpa exclusiva da vítima. Falta de cautela mínima da consumidora, que não conferiu o nome do destinatário da transferência efetivada. Fraude narrada nos autos, que não se relaciona com eventual defeito de segurança do serviço bancário. Fortuito externo. Nexo causal rompido
. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011113-97.2023.8.26.0269; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 02/07/2025) (TJSP; AC 1011113-97.2023.8.26.0269; Itapetininga; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emílio Migliano Neto; Julg. 02/07/2025)

Por essas razões e sem mais delongas, impõe-se o reconhecimento da inexistência de falha na prestação do serviço e do dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para, reformando a sentença de origem, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito